Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO COM ESTIPULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 784, III, do Código de Processo Civil, esclarece que o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas é título executivo extrajudicial.
2. No caso, embora o instrumento firmado entre as partes tenha sido nominado de distrato, ele estabelece uma nova obrigação de pagar e atende os pressupostos do artigo 784, III, do CPC, razão pela qual caracteriza título extrajudicial apto a embasar pretensão executiva.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.